Tribunal: TJDFT
Processo: 0722914-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SÓ RISO CLÍNICA DENTÁRIA LTDA-EPP e JUSSARA PEREIRA DE ARAÚJO, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Ceilândia, que rejeitou impugnação à avaliação e deixou de acolher pedido de alienação por iniciativa particular formulado pelo devedor, em cumprimento de sentença requerido por FRANCISCA TELMA DE LIMA AMORIM. Os agravantes sustentaram que o imóvel penhorado foi avaliado pelo Oficial de Justiça em R$160.000,00, enquanto em outra avaliação feita em outubro de 2019, o mesmo bem havia sido estimado em R$180.000,00. Logo, entendem que não houve depreciação no período, ao contrário, os imóveis teriam se valorizado em razão da alta do IGPM. Lado outro, requereu autorização para alienar o imóvel por iniciativa particular, pedido que sequer fora apreciado pelo juízo. Requereu “o deferimento liminar da tutela antecipada, como autoriza o art. 1.019, I do CPC, para suspender a decisão agravada, para determinar o requerimento de venda direta do imóvel, objeto da penhora, pelas Agravantes, estabelecendo o prazo de 90 (noventa) dias para apresentação de proposta de compra do imóvel, julgando procedente o presente recurso para determinar que seja o valor da média das avaliações feitas pelos Oficiais de Justiças, na hipótese de não ocorrer a venda direta, para constar do leilão do imóvel, reformando a decisão agravada”. Preparo regular sob ID 27270480. Ante eventual falta de interesse recursal, foi facultado aos agravantes se manifestarem. Sobreveio manifestação em que argumentaram que já houve outras tentativas frustradas de alienação do imóvel por meio de leilão, bem como a credora não teria manifestado interesse na alienação por iniciativa particular (ID 27979220). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por FRANCISCA TELMA DE LIMA AMORIM em desfavor de SO RISO CLINICA DENTARIA LTDA - EPP e JUSSARA PEREIRA DE ARAUJO. Determinou-se a avaliação do imóvel situado na na Sala 113, bloco A, CNM 01, Ceilândia-DF, registrado no cartório do 6o Registro de Imóveis do Distrito Federal, matrícula 684, o qual foi avaliado em R$ 160.000,00 (ID 92081965). A parte executada impugnou à avaliação (ID 93627096) aduzindo, em síntese, que a avaliação é menor do que a avaliação anterior e que deveria ser aplicado o valor do imóvel pela média aproximada de R$ 200.000,00. Requer, ainda, a venda particular do bem. Resposta à impugnação (ID 93847698). É o relatório. Decido. Prefacialmente, o oficial de justiça avaliador goza de atributos como a presunção da veracidade e da legitimidade, estando perfeitamente apto para realizar a avaliação do imóvel. Desse modo, o laudo de avaliação de ID 92081965 descreve a avaliação interna do imóvel, bem como a localização do bem. O oficial de justiça avaliador levou em consideração, como método de avaliação para a pesquisa de preços na região indicada, a localização, a distância dos pontos de utilidades públicas, o tamanho da sala, o acabamento e a conservação do local, que ensejou à avaliação do imóvel na importância de R$ 160.000,00. Assim, verifico que o laudo foi realizado com base nos parâmetros de mercado da localidade do bem. Além disso, a mera alegação que houve valorização do imóvel sem a devida comprovação da mesma, não é capaz de evidenciar que há erro na avaliação realizada por oficial de justiça, pois podem ser diversos os valores de venda do mesmo imóvel, a depender do interesse do executado. Por fim, dispõe o art. 873 do CPC que para que seja determinada nova avaliação é imprescindível que a parte demonstre cabalmente ter ocorrido erro na avaliação do imóvel penhorado, o que, in casu, não ocorreu. Ausente a demonstração de erro na avaliação ou dolo do avaliador, REJEITO à impugnação e HOMOLOGO o laudo pericial de ID 92081965. Aguarde-se o transcurso do prazo de agravo. Após, intime-se a parte credora para informar se tem interesse na venda particular do imóvel.” Primeiramente, quanto à pretensão de alienação por iniciativa particular, é imperativo consignar que a questão ainda não foi sequer decidida pelo juízo de origem. Conforme se constata da leitura a decisão supra, o juízo determinou a intimação da credora para se manifestar acerca do pedido e, somente após o contraditório, irá decidir a questão. Desta forma, inexistente o interesse recursal quanto à matéria que sequer foi decidida na instância de origem. Melhor sorte não socorre aos recorrentes quanto à impugnação à avaliação. Ao rejeitar a impugnação, o juízo fundamentou a decisão no fato de que o Oficial de Justiça considerou as características individuais do imóvel, bem como comparativo de preços em relação a outros postos à venda na mesma região. Considerou, ainda, que as devedoras não se desincumbiram do ônus de demonstrar “cabalmente ter ocorrido erro na avaliação do imóvel penhorado”. Em suas razões recursais, as agravantes limitaram-se a afirmar que em outra avaliação realizada em 2019, o valor de mercado do bem foi estimado em R$180.000,00 e que, supostamente, deveria custar mais caro na atualidade tendo em vista a alta do IGPM. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. O fundamento do recurso não infirma a decisão agravada. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Reza o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de agosto de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator